Tribunal: STF
Processo: RE 98936
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-03
Data de publicação: 1982-11-03

Ementa:
Eleitoral. 
Designação de Secretario de Estado para responder pelo expediente da Prefeitura, no impedimento dos substitutos legais. Exercício do cargo por poucas horas. Designação tornada sem efeito. Inelegibilidade de parente não configurada.
A designação de funcionário, pelo Prefeito, para responder pelo exercício da Prefeitura, em face de impedimento legal do Vice- Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal, designação essa tornada sem efeito horas depois, não importa em configurar-se inelegibilidade para cargo eleitoral de cunhado do funcionário designado (art. 151, § 1º, da Constituição).
Admitir-se que designações dessa natureza implicassem em inelegibilidade de parentes no grau previsto no preceito
constitucional, poderia, inclusive, ensejar modalidade fraudulenta de afastamento dos pleitos de pessoa ligada por grau de parentesco ao funcionário, se este estivesse conluiado com o Prefeito, opositor político daquela.